Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-59.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000592-59.2017.8.11.0004
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DIVINA MOREIRA CANDIDO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 31566983):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE SERVIDÃO E INCORPORAÇÃO DE LINHA ELÉTRICA PARTICULAR DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA - RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, POSTERIORMENTE INCORPORADA PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO - RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O termo inicial do lapso prescricional é o momento em que a rede elétrica financiada pelo consumidor foi incorporada ao patrimônio da concessionária, porquanto é esse fato que origina a pretensão da parte autora, que é de ressarcimento das quantias pagas.
Extrai-se do conjunto probatório que o apelante realizou a instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e que o procedimento foi comunicado à requerida e autorizado pela mesma.
Comprovada a construção da rede de energia elétrica pelo autor e não apresentada, pela requerida, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, é o caso de julgar procedente o pedido de restituição dos valores pagos.
Embora a negativa de ressarcimento possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.” (N.U. 0000592-59.2017.8.11.0004, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020).
Nos Embargos de Declaração decidiu-se (ID 36766499):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE SERVIDÃO E INCORPORAÇÃO DE LINHA ELÉTRICA PARTICULAR DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA - RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, POSTERIORMENTE INCORPORADA PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO - RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação. (§ 2o, art. 85, CPC).”
Alega violação ao artigo 206 do CC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 42888476).
Sem Contrarrazões (ID 43939477).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A partir da provável ofensa ao artigo 206 do CC, a parte recorrente defende o reconhecimento da prescrição da pretensão ao ressarcimento, visto que a rede elétrica foi construída em novembro de 2012 e a presente ação ajuizada em 17/01/2017, mais de quatro anos depois do fato, sendo que o prazo prescricional é de três anos.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Com efeito, o termo inicial do lapso prescricional é o momento em que a rede elétrica financiada pelo apelante foi incorporada ao patrimônio da apelada, porquanto é esse fato que origina a pretensão da parte autora, que é de ressarcimento das quantias pagas.
(...)
No entanto, como informado pela própria apelada em contrarrazões (Id. 21144992 - Pág. 14), o procedimento de incorporação ainda não ocorreu, de maneira que não se configura a ocorrência de prescrição.”(ID 31566983)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural é a data em que houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária. Precedentes.
2. Agravo interno parcialmente provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1246112/RS, Ministro LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA TURMA, DJe 26/09/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 206 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTIPULANTE E SEGURADORA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
1. Alinhando-se o acórdão recorrido à orientação jurisprudencial desta Corte, é consolidada a incidência da Súmula n.o 83/STJ aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea ‘c’, quanto na alínea ‘a’, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal.2. Precedentes específicos.”. (AgInt no REsp 1623447/MT, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 10/12/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI